Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por PATRÍCIO RODRIGUES DE QUEIROZ contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu em contestação/reconvenção, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 206830672, concedeu o prazo de 5 dias para a parte ré comprovar suas alegações de hipossuficiência. No entanto, no último dia do prazo, dia 20/08/2024, a parte não juntou os documentos solicitados. Ressalta-se que os referidos documentos somente foram apresentados dia 05/09/2024, de forma intempestiva. Dessa forma, acolho a impugnação do autor à gratuidade de justiça deferida ao réu, e indefiro o benefício. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu promova o recolhimento das custas quanto à reconvenção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos." Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que apresentou tempestivamente os documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Argumenta que possui renda mensal de R$ 1.300,00 e que a decisão que revogou o benefício da gratuidade ignorou sua realidade econômica. Alega que houve indevida inversão do ônus da prova da hipossuficiência financeira, em razão da presunção de veracidade atribuída à declaração firmada por pessoa física. E diz, ainda, que a decisão é contraditória ao desconsiderar os documentos juntados. Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, mantenho a decisão agravada, pois não vejo presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo. No caso, a gratuidade de justiça foi inicialmente deferida e, após impugnação à concessão do benefício, na qual o Agravado apresentou contrato entre as partes em que o Agravante em sua ficha cadastral declarou renda mensal de R$ 12.000,00, o MM Juiz, diante da pertinência do esclarecimento, intimou o Agravante a comprovar sua hipossuficiência econômica. Ao ID. 177648991 dos autos de origem, o Agravante restringiu-se a argumentar a invalidade da assinatura eletrônica nos documentos, sem atender à determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência financeira. Por outras duas vezes o Agravante foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID. 205875252 e 206830672, dos autos de origem). Porém, de forma intempestiva (ID. 208244514), limitou-se a juntar a cópia de saldo em conta corrente; extrato bancário relativo a seis dias de movimentação bancária; e o recibo da declaração de imposto de renda na qual declara rendimentos anuais de R$ 36.000,00. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, não há comprovação da alegada hipossuficiência financeira do Agravante, especialmente porque o extrato bancário juntado se refere a movimentação bancária de seis dias, o que é insuficiente para a análise da alegada hipossuficiência, e porque os rendimentos mensais que declara o Agravante (R$ 1.300,00) são incompatíveis com a prestação mensal do contrato firmado entre as partes (R$ 2.076,32). Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo (Art. 101, §2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator